Tribunal: TJPA
Processo: 0808316-02.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808316-02.2023.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

REU: ROGGER GUIMARAES FONTOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença condenatória ao recolhimento do FGTS e pagamento de férias acrescidas de 1/3 ao servidor municipal. O embargante alega contradição na decisão quanto à consideração de documentos anexados no feito originário e à inexistência de erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão embargada quanto à análise das provas apresentadas e se a ação rescisória preenche os requisitos do art. 966, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisou devidamente a questão relativa ao erro de fato, consignando que a matéria debatida já havia sido objeto de apreciação judicial, afastando a alegada omissão.

4. A decisão rescindenda considerou inexistente erro de fato, uma vez que a documentação apresentada não constitui prova incontestável de quitação das verbas pleiteadas, tratando-se de documento unilateral.

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo incabível a rediscussão da matéria fática já decidida com trânsito em julgado.

6. O acórdão recorrido encontra-se conforme a jurisprudência dominante, não sendo constatadas obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir matéria fática já apreciada em decisão transitada em julgado.

2. A ausência de prova incontestável do alegado erro de fato impede a rescisão do julgado.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AÇÃO RESCISÓRIA n.º 0808484-77.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14/02/2023; TJPA, AÇÃO RESCISÓRIA n.º 0001787-78.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra Decisão Monocrática que julgou improcedente a
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizado pelo embargante em face de
ROGGER GUIMARÃES FONTOURA
.

Em suas razões recursais (id 22286261), o embargante aduz que o procedimento rescisório fora ajuizado para desconstituir parcialmente a sentença proferida na Ação de Cobrança, a qual condenou o Ente Municipal a realizar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o pagamento de férias acrescidas de 1/3 relativas ao período 2017 a 2019, sendo que houve a comprovação do adimplemento desse ultimo período, contudo, o Juízo originário desconsiderou isto.

Defende a existência de contradição na Decisão Monocrática, por verificar a inexistência de impugnação específica aos documentos anexados no processo originário, mesmo assim, julgou improcedente o feito, sob a justificativa de que o erro de fato deveria ter sido realizado sob à luz de prova ou matéria incontroversa, ao mesmo tempo que considerou a manifestação da parte contrária nestes autos valida para preenchimento dessa omissão.

Diante disto, requer o pronunciamento do Juízo sobre os pontos contraditórios, por consequência, a aplicação de efeitos infringentes para reformar o julgado ao dar provimento ao presente recurso manejado.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 22531634) e sustenta que o manejo recursal não merece prosperar diante da inexistência de hipótese taxativa do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dessa forma, requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recorrente alega existência de contradição no que se refere a fundamentação da Decisão Monocrática de ID 21801034, a qual teria se utilizado de suposto subterfúgio de que o erro de fato deveria ter sido realizado sob à luz de prova ou matéria incontroversa, ao mesmo tempo que considerou a manifestação da parte contrária nestes autos válida para preenchimento dessa omissão.

Destaca-se, desde já, a inocorrência de contradição no Julgado, visto que o suposto desentendimento do Julgado está no fato da existência de deferimento de Tutela Antecipada na Decisão Interlocutória de ID 14535970.

Apesar de sua eficácia, a tutela provisória não é imutável e o Juízo pode, a qualquer tempo, revogá-la ou modificá-la, caso se verifiquem novas circunstâncias que justifiquem essa alteração, nos termos do art. 296,
caput
do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada

Neste sentido, a Tutela, uma vez concedida, permanece válida enquanto o processo estiver em andamento. Isso significa que os efeitos da medida provisória se fazem sentir durante toda a tramitação do processo, garantindo a preservação de direitos ou a modificação do
status quo
até a decisão terminativa de mérito.

Após a formação do contraditório, verifica-se que o Juízo originário condenou o Município de Jacundá ao pagamento da quantia de R$ 55.323,04 (cinquenta e cinco mil reais, trezentos e vinte e três reais e quatro centavos), correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e férias (acrescidos de 1/3 – um terço) em favor do servidor municipal, ora requerido, diante da contratação temporária como fisioterapeuta, a partir de agosto de 2015, permanecendo prestando serviços por cinco anos, relação considerada nula em razão das prorrogações contratuais sucessivas.

Assim, denota-se que a decisão impugnada julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do servidor temporário municipal ao recebimento dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de férias, acrescidas de 1/3, durante toda a contratação temporária, compreendida entre janeiro de 2017 a dezembro de 2019, entretanto, o Município de Jacundá ajuizou a presente rescisória alegando o pagamento das férias apenas referente ao ano de 2019, com base nas fichas financeiras.

Por sua vez, resta evidente o descumprimento da hipótese de acionamento do art. 966, §1° do CPC na qual o recorrente fundamentou seus pedidos, em razão do erro de fato resta caracterizado quando
“a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...)

Nesse contexto, resta patente a inadequação da via eleita da Ação Rescisória pelo autor, não se tratando de hipótese de rescisão fundada no inciso VIII e §1° do art. 966 do CPC, que exigem a inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, porém como restou demonstrado, o Juízo condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de férias ao servidor durante todo o período da contratação temporária, entre os anos de 2017 à 2019.

Portanto, na hipótese dos autos da ação ordinária, resta incontroverso que o magistrado sentenciante manifestou-se expressamente no sentido de reconhecer o direito do servidor requerido ao recebimento dos valores do FGTS e das férias, acrescidas do terço constitucional, durante todo o período da contratação temporária, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2019, desta forma, é inviável a rescisão da decisão com base no alegado erro de fato.

No mais, no tocante à alegação do autor de ter comprovado o pagamento das férias, referente ao ano de 2019, mediante as fichas financeiras anexadas aos autos, destaco que o documento não comprova o efetivo pagamento da verba ao servidor no ano de 2019, por se tratar de relatório produzido unilateralmente pelo Município, não podendo ser admitido como recibo assinado ou extrato bancário, que comprovariam o pagamento da referida verba ao servidor.

A Ação Rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, não podendo ser viabilizada quando a pretensão exposta na inicial está fundada na reanálise dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda, como na hipótese, em que o Município autor formulou pretende nova apreciação das fichas financeiras, como meio de prova para afastar o direito reconhecido ao servidor de recebimento da referida verba rescisória, decorrente da contratação temporária no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, sendo vedada a utilização da rescisória como sucedâneo recursal.

(...)”

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Egrégia Turma:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS INSTITUIDORAS DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Trata-se de ação rescisória visando a desconstituição de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, mantendo, contudo, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos correspondentes valores retroativos do adicional de interiorização;

2. No caso em exame, o pedido rescisório se pauta no inciso V do dispositivo colacionado, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. No mérito, o Estado do Pará sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3. A alegada violação ao art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "f", da Constituição Federal, ante o vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91, norma que embasa o pedido inicial na origem, não fora ventilada no processo, e por obvio, a decisão rescindenda não a aprecia, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento idêntico à gratificação de localidade especial. Assim, resta patente a inovação argumentativa, o que não é permitido na espécie, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente do STJ;

4. De acordo com o julgamento do RE nº 611503, em sede de Repercussão Geral, a ação rescisória que impugna decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade reconhecido em decisão de controle constitucional deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão (Tema 360/STF);

5. A rescisória sob exame foi proposta em momento anterior a arguição de inconstitucionalidade da norma que somente foi declarada inconstitucional em 21/12/2020, de modo que, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI nº 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior;

6. Desta forma, considerando que a matéria levantada na ação rescisória não foi objeto do julgamento proferido na decisão judicial executada, bem como, anuncia vicio ainda não reconhecido a época da sua propositura pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda, denota-se a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório;

7. Honorários advocatícios pelo autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º 8º, do art. 85 do CPC;

8. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0808484-77.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 14/02/2023) (grifo)

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA ASSESSORIA POLICIAL MILITAR. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ALCANÇA O RÉU QUE JÁ HAVIA INCORPORADO A VERBA NO MOMENTO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RESPONSABILIDADE COM AS DESPESAS DECORRENTES DA GRATIFICAÇÃO DEVEM SUPORTADAS PELO ESTADO DE ACORDO COM O ART. 9º DA LEI Nº 5320/86. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA, APESAR DE A LEGISLAÇÃO APONTADA JÁ SE ENCONTRAR VIGENTE À ÉPOCA. INOVAÇÃO APENAS NA DEMANDA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. O objeto da ação de cobrança, cujo Acórdão se pretende rescindir por meio da presente ação, é a incorporação da gratificação de representação pelo exercício de cargo na assessoria policial militar, concedida inicialmente no valor equivalente a 1 soldo com fundamento no art. 1º da Lei nº 5.320/86 e Decreto Legislativo nº 029/1995, e, posteriormente, com o advento do Decreto Legislativo nº 014/1997, majorada para o valor equivalente a 3 soldos.

2. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73 vigente à época), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

3. A pretensão do Autor se funda na alegada manifesta violação à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V do CPC/15.

4. Descabe o argumento de impossibilidade de incorporação e pagamento da gratificação, sob a alegação de exercício de função diversa, haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já debatida e transitada em julgado na ação originária. Examinar se o Réu exerceu as atividades de chefia, direção ou assessoramento que ensejam o pagamento da gratificação de representação, implica em reanálise e nova valoração das provas produzidas na demanda originária e não apenas a interpretação literal da Lei.

5. Não há impossibilidade de retroação da alteração legislativa que autorizou o aumento da gratificação no ano de 1997 ao período trabalhado pelo Réu nos anos de 1986 a 1990, pois constata-se que no momento da modificação da Lei, o Réu já havia incorporado a referida gratificação aos seus vencimentos, sendo consequência lógica a incidência do referido aumento, assim como ocorreu com os demais servidores que já haviam incorporado a gratificação, inexistindo violação literal de Lei neste aspecto.

6. O art. 9º da Lei nº 5320/86 que trata da incorporação de representação da função gratificada é expresso ao atribuir responsabilidade pelo pagamento ao Estado do Pará ao dispor que: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias do próprio Estado”.

7. Ainda que ultrapassada a questão interpretativa diversa que o Autor pretende dar a respeito da responsabilidade pelo pagamento da gratificação, deve-se ressaltar, que tal matéria sequer foi arguida na ação originária, apesar de a legislação apontada já se encontrar em vigor à época, sendo, portanto, incabível tal pretensão somente na presente demanda rescisória. Precedentes.

8. Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade. (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 0001787-78.2015.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Seção de Direito Público)

(grifo)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas na Decisão Monocrática de ID. 21801034.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2025